Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO. CELULAR. DEFEITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O dano moral na modalidade in re ipsa é observado quando o abalo ao íntimo dos ofendidos é de tão grande importância que não se exige provas sobre a dor ou o sofrimento suportado, sendo estas presumidas. Há a necessidade apenas da ocorrência de determinado ilícito civil.
2. As alegadas violações ao direito de personalidade da autora não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa, de modo que a autora tinha o dever de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
3. Inexiste elemento mínimo de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.
4. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.